Tribunal: TJDFT
Processo: 0707474-33.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO. NÃO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. DÍVIDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Mesmo que não tenha comunicado a intenção de trancar ou cancelar a matrícula do curso, o aluno não pode ser compelido a pagar por serviço que não usufruiu. Admitir o contrário implicaria enriquecimento ilícito da entidade de ensino, que se beneficiaria do pagamento de mensalidades por serviço que não prestou (TJDFT, Acórdão 1085438, 4a TURMA CÍVEL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 04/04/2018).
2. In casu, narra a autora que matriculou-se no curso de Nutrição oferecido pela instituição ré, mas que, em virtude de não ter sido aprovado o seu financiamento estudantil, presumiu que a matrícula teria sido cancelada.
3. O item “b” do formulário do contrato de prestação de serviços educacionais assinado pela autora dispõe que “a matrícula só será efetivada mediante o pagamento da primeira parcela da semestralidade. Quando se tratar de pagamento com cheque, a matrícula somente se efetivará após sua compensação bancária” (ID 14798689 - Pág. 2). Por sua vez, o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais em Cursos de Graduação dispõe em sua Cláusula 16, parágrafo 2o, que “o pagamento da primeira parcela da semestralidade é imprescindível para a formalização e concretização da matrícula, caracterizando-se, inclusive, como sinal e princípio de pagamento da mesma” (ID 14798689 - Pág. 14).
4. É incontroverso que a autora não pagou a primeira parcela nem compareceu a qualquer aula do curso de Nutrição ministrado pela ré. O não comparecimento da autora às aulas do curso almejado é forte indício de que estava certa da não efetivação de sua matrícula, de forma que não pode a instituição cobrar por serviços não prestada. Por outro lado, baseado no princípio do pacta sunt servanda, os termos contratuais impostos à consumidora pela instituição de ensino devem ser também por ela mesma cumpridos. Não realizado o pagamento da primeira parcela, não houve formalização da matrícula, sendo inexigíveis, assim, as dívidas referentes às parcelas do semestre em questão.
5. A alegação da ré de que à aluna teria sido concedida isenção da taxa de matrícula e da primeira mensalidade, além de ter sido apresentada somente em embargos de declaração (ID 14798708 - Pág. 5), não merece prosperar pois contrária às provas dos autos. A empresa ré juntou informações gerais do aluno prestadas por sua Tesouraria, na qual a autora é devedora de quatro parcelas, inclusive a primeira, com vencimento em 02/04/2018, a qual juntamente com as demais parcelas totalizam o montante de R$ 4.097,52, valor cobrado da autora em 2019, quando esta tentou realizar nova matrícula.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.